Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-75.2022.8.26.0334
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
r no 87/1996, por seus arts. 20, caput e 33, III, bem caracterizada a integração dos bens adquiridos ao ativo imobilizado e a relação com a atividade produtiva da autora. Nulidade do AIIM que se impõe.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do enunciado da Súmula no 188, do C. STJ. Atualização monetária incide a partir da data do pagamento, consoante enunciado da Súmula no 162, do C. STJ, utilizando-se a Tabela Prática do TJSP para atualização de débitos da Fazenda Pública. Após o trânsito em julgado, deve incidir isoladamente a Taxa SELIC, que já alcança os juros e correção monetária. Aplicação do índice previsto na EC no 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada, ainda, a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064. Correta a r. sentença neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em virtude de aplicação do Tema 1076 do C. STJ, descabida a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, sendo de rigor a fixação da sucumbência em porcentagem, com base no que dispõe o artigo 85 do CPC/15, como bem determinado pela r. sentença.

R. sentença integralmente mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO - art. 85, § 11 do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001061-75.2022.8.26.0334; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro 13 - Núcleo 4.0 - Unidade 13 - Núcleo 4.0 Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 03/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Macaubal

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

03/05/2025

Ementa:

APELAÇÕES. TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO. ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMÉRCIO DE ÁLCOOL, AÇÚCAR, COQUE E BIOCOMBUSTÍVEIS. Pretensão à anulação do AIIM no 4.116.345. Usina destinada à industrialização de produtos agrícolas e seus derivados. Aquisição de bens incorporados ao ativo permanente em processo reforma e expansão da estrutura produtiva. Laudo pericial confeccionado nos autos que permite a

Ementa:

APELAÇÕES. TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO. ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMÉRCIO DE ÁLCOOL, AÇÚCAR, COQUE E BIOCOMBUSTÍVEIS. Pretensão à anulação do AIIM no 4.116.345. Usina destinada à industrialização de produtos agrícolas e seus derivados. Aquisição de bens incorporados ao ativo permanente em processo reforma e expansão da estrutura produtiva. Laudo pericial confeccionado nos autos que permite a conclusão do preenchimento dos requisitos catalogados na Lei Complementar no 87/1996, por seus arts. 20, caput e 33, III, bem caracterizada a integração dos bens adquiridos ao ativo imobilizado e a relação com a atividade produtiva da autora. Nulidade do AIIM que se impõe.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do enunciado da Súmula no 188, do C. STJ. Atualização monetária incide a partir da data do pagamento, consoante enunciado da Súmula no 162, do C. STJ, utilizando-se a Tabela Prática do TJSP para atualização de débitos da Fazenda Pública. Após o trânsito em julgado, deve incidir isoladamente a Taxa SELIC, que já alcança os juros e correção monetária. Aplicação do índice previsto na EC no 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada, ainda, a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064. Correta a r. sentença neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em virtude de aplicação do Tema 1076 do C. STJ, descabida a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, sendo de rigor a fixação da sucumbência em porcentagem, com base no que dispõe o artigo 85 do CPC/15, como bem determinado pela r. sentença.

R. sentença integralmente mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO - art. 85, § 11 do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.